Tribunal: TJDFT
Processo: 0004404-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BENS DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra de congruência ou de adstrição estabelece limitação ao exercício de jurisdição, devendo o juiz julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda e da defesa e os pedidos formulados, nos termos do art. 141 e 492 do CPC. 1.1. Em análise ao caderno processual, verifica-se que a sentença reportou exatamente quanto ao ponto suscitado pela embargante, qual seja, impenhorabilidade do bem em questão.
2. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 2.1. Com essas considerações, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.